Tribunal: TJSP
Processo: 1005142-51.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Não se há de falar em nulidade por falta de designação de audiência de conciliação – Para fins de purga da mora, é preciso que o devedor pague a integralidade do contrato, sendo certo que não se há de falar em adimplemento substancial – Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido inicial – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Não se há de falar em nulidade por falta de designação de audiência de conciliação – Para fins de purga da mora, é preciso que o devedor pague a integralidade do contrato, sendo certo que não se há de falar em adimplemento substancial – Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido inicial – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005142-51.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RICARDO
PRADO PASCHOAL, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-51.2020.8.26.0071 -Voto no 46914 morf
2
Apelação Cível n.o 1005142-51.2020.8.26.0071
Apelante: Ricardo Prado Paschoal
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: Bauru (2a Vara Cível)
Juiz(a):
João Thomaz Diaz Parra
VOTO N.o 46.914
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Não se há de falar em nulidade por falta de designação de
audiência de conciliação – Para fins de purga da mora, é
preciso que o devedor pague a integralidade do contrato,
sendo certo que não se há de falar em adimplemento
substancial – Demonstrada a inadimplência, correta a
procedência do pedido inicial – Desprovido o recurso, de
majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 127/133 julgou procedente
o pedido para consolidar a autora no domínio e na posse do bem
apreendido e condenar o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Apela o réu a fls. 135/151. Contrarrazões a fls. 156/168.
É o relatório.
Ainda que na vigência do CPC de 2015, não há
nulidade pela falta de audiência de conciliação. Neste sentido, há
precedente desta 30a Câmara: "Designação de audiência de conciliação na fase
saneadora do feito - Ausência de obrigatoriedade em sua realização - Inteligência do
artigo 357, inciso V, do Código de Processo Civil - Dispositivo legal que explicitamente
impõe o caráter discricionário na realização da audiência - Observância aos princípios
constitucionais processuais da celeridade e razoável duração do processo"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005142-51.2020.8.26.0071 -Voto no 46914 morf
3
(apelação n.o 1005181-53.2015.8.26.0223, julgada em 02 de agosto de
2017. Relatora Penna Machado).
Ademais, não se há de obrigar o credor a
receber quantia inferior à devida ou de maneira diversa daquela que foi
prevista no contrato.
Em recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte
tese: "...para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que
ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é
necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente" (recurso
especial n.o 1.622.555/MG, julgado em 22 de fevereiro de 2017 pela
Colenda Segunda Seção. Relator Designado Ministro Marco Aurélio
Bellizze). Logo, não se há de falar em aplicação da teoria do
adimplemento substancial em contrato de financiamento com cláusula
de alienação fiduciária, independentemente da quantia paga.
Não havendo razão para reforma do que foi
decidido em primeiro grau, não se há de falar em atribuição de efeito
suspensivo.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica